Tribunal: TJDFT
Processo: 0746063-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. TITULARIDADE DO CRÉDITO. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL COLETIVO AJUIZADO PELO SINDICATO SUBSTITUTO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. APLICAÇÃO DO INDEXADOR SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os agravados são, de fato, os titulares do crédito perseguido na origem e se devem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão por eles exercida.2. A tese firmada no IRDR no 21 editado por este Egrégio Tribunal de Justiça exige que, para o reconhecimento da titularidade do crédito pelo servidor ou por seus sucessores no cumprimento individual da sentença coletiva, a representação sindical pelo SINDIRETA-DF seja exclusiva à época do ajuizamento da ação de origem. 2.1. Demonstrado que o SINDFAZ-DF foi criado apenas no ano de 2010, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, deve ser mantida a titularidade dos substituídos representados pelo SINDIRETA-DF à época, em respeito ao princípio da unicidade sindical.3. O transcurso do prazo prescricional quinquenal relativamente à pretensão executiva exercida contra a Fazenda Pública tem termo inicial no trânsito em julgado da sentença coletiva (Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3.1. O protesto judicial coletivo promovido pelo sindicato substituto interrompeu a contagem do prazo prescricional, aproveitando aos beneficiários individuais, independentemente de menção nominal. 3.2. Interrompida a prescrição dentro da segunda metade do prazo, o novo lapso temporal passa a correr pela metade.4. A partir da edição da EC no 113/2021, aplica-se o índice Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, sobre o valor consolidado até o mês de novembro de 2021, nos moldes da Resolução no 303/2019 editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 4.1. Essa metodologia não configura anatocismo, por consistir em sucessão de regimes e capitalização simples.5. Recurso conhecido e desprovido.